Tribunal: TJDFT
Processo: 0716777-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM SALÁRIO. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor das instituições financeiras que concederam crédito ao autor. O autor, servidor público, firmou vários empréstimos com as rés, resultando na retenção de 100% de seu salário. Pleiteia a limitação dos descontos a 15% de seu salário, além da declaração de abusividade das taxas, majoração dos danos morais. Os réus, por sua vez, pleiteiam pela improcedência da ação e dos danos morais, sob o argumento da ausência de ato ilícito.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia gira em torno da legalidade dos descontos realizados pelas rés sobre o salário do autor, a abusividade das taxas de juros aplicadas nos contratos de empréstimo e a compensação por danos morais, além da configuração de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir:
3. Considerando a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos automáticos conforme Resolução 4.790/2020 do Banco Central, possível se mostra o acolhimento do pedido de limitação a um percentual fixo em relação aos descontos nessa modalidade, inclusive no tocante a dívida de cartão de crédito cujo débito da fatura esteja autorizado para ser efetuado automaticamente na conta bancária.
4. Quanto aos danos morais, a retenção de 100% do salário do autor vulnerou sua dignidade humana, justificando a compensação.
5. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa. Tais requisitos não se mostram presentes no caso em análise.
IV. Dispositivo:
6. Negou-se provimento aos apelos interpostos pelo autor e réus. Majorou-se os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12%.
V. Tese:
7. É lícito o cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta corrente, sendo possível a limitação dos descontos a 15% do salário do consumidor, conforme Resolução 4.790/2020 do Banco Central. A retenção integral do salário do consumidor configura dano moral passível de compensação.